Tribunal: CARF
Processo: 15504.724229/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724229/2011-09
RESOLUÇÃO
3302-002.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A. - CAMBIO, TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do processo, nos termos do art. 100 do RICARF.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado contra o Mercantil do
Brasil Corretora S.A., relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, concernente aos anos-calendário de
2007 e 2008.
A fiscalização concluiu que a instituição deixou de incluir, na base de cálculo da
contribuição, determinados valores que reputou tributáveis. A principal rubrica questionada diz
respeito às receitas oriundas da alienação de ações da Bovespa Holding S.A., recebidas pela
corretora no contexto da desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo. O lançamento total
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724229/2011-09
2
alcançou o montante de R$ 320.879,59, sendo mais de noventa por cento dessa quantia atrelada
especificamente à não tributação dos ganhos decorrentes da venda dessas ações.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade autuante destacou que a alienação das
ações integrava a atividade típica da corretora, constituindo, portanto, receita operacional,
passível de tributação pelo PIS. A conclusão foi amparada no COSIF (Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional) e no Parecer PGFN/CAT no 2773/2007, segundo os quais receitas
dessa natureza devem ser tratadas como operacionais, por se vincularem à intermediação de
valores mobiliários.
A contribuinte apresentou Impugnação, na qual buscou afastar integralmente a
exigência. Argumentou, em síntese:
 Que a alienação das ações recebidas na desmutualização não configuraria
receita operacional, mas sim resultado patrimonial, de natureza eventual,
derivado da alienação de ativo próprio;
 Que possuía, ainda, coisa julgada formada no Mandado de Segurança no
2000.38.00.004095-0, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade da
ampliação do conceito de faturamento promovida pelo §1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98, assegurando-lhe o direito de excluir da base do PIS/Cofins as
receitas de natureza financeira. Sustentou que a alienação das ações da
Bovespa estaria acobertada por essa decisão judicial, já transitada em
julgado;
 Que, em qualquer hipótese, a interpretação da legislação deveria se
harmonizar com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos Recursos Extraordinários nos 346.084, 357.950, 358.273 e
390.840, no sentido de que faturamento ou receita bruta equivalem à soma
das receitas auferidas no exercício da atividade empresarial típica.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) julgou a impugnação
improcedente, mantendo a exigência em todos os seus termos. Fundamentou que a alienação das
ações recebidas pela corretora deve ser entendida como receita de sua atividade operacional,
porquanto diretamente ligada ao objeto social da empresa e à sua função institucional de operar
no mercado de valores mobiliários. Para tanto, invocou expressamente o Parecer PGFN/CAT no
2773/2007, que orienta no mesmo sentido, e o enquadramento contábil dado pelo COSIF. Quanto
à alegação de coisa julgada, entendeu não haver identidade material entre a decisão judicial
invocada e os fatos ora autuados, pois não se estaria tratando de mera receita financeira, mas sim
de operação classificada como operacional.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário. No recurso, reiterou os
fundamentos já expostos na impugnação, reafirmando que as receitas da desmutualização não se
enquadram no conceito de faturamento ou receita bruta, sendo vedada sua tributação pelo PIS.
Reforçou que a decisão judicial transitada em julgado lhe assegurava a não incidência sobre tais
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724229/2011-09
3
valores, o que afastaria a legitimidade da cobrança. Trouxe ainda, como reforço, julgados da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) que, em situações semelhantes, reconheceram o
caráter patrimonial das receitas provenientes da desmutualização das bolsas de valores,
concluindo pela sua exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins.
O recurso destacou, por fim, a necessidade de observância da jurisprudência
vinculante do Supremo Tribunal Federal, que delimitou o conceito de faturamento às receitas
decorrentes da atividade empresarial típica, afastando, por conseguinte, a possibilidade de
tributação de receitas financeiras ou de caráter meramente patrimonial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Delimitação da controvérsia
O presente processo discute a inclusão, na base de cálculo do PIS/Pasep, das
receitas auferidas pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. com a alienação das ações da Bovespa
Holding S.A., recebidas por ocasião do processo de desmutualização da Bolsa de Valores de São
Paulo.
A autuação teve por fundamento o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 e o COSIF, que
classificam tais receitas como operacionais. A contribuinte, por sua vez, sustenta que os valores
correspondem à alienação de ativo próprio, de natureza patrimonial, não sujeita ao PIS, e que
haveria ainda coisa julgada em seu favor reconhecendo a inconstitucionalidade da ampliação da
base de cálculo pelo art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/1998.
II – Do Tema 372 da Repercussão Geral
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 928.943/MG (Tema 372),
reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão das receitas decorrentes da
alienação de ações da Bovespa e BM&F na base de cálculo do PIS e da Cofins, quando tais ações
foram recebidas em decorrência da desmutualização das bolsas.
A controvérsia submetida ao STF coincide integralmente com o objeto do presente
processo: definir se os ganhos auferidos na alienação das ações recebidas na desmutualização
constituem faturamento ou receita operacional, ou se têm natureza patrimonial, alheia à base de
cálculo das contribuições.
O julgamento do Tema 372 encontra-se pendente de conclusão, razão pela qual se
impõe o sobrestamento dos processos administrativos que tratem da mesma matéria, em
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724229/2011-09
4
observância ao art. 100 do Regimento Interno do CARF, na redação dada pela Portaria MF no
1.634/2023.
III – Do dever de uniformização e racionalidade decisória
O art. 100 do RICARF dispõe que o relator poderá propor o sobrestamento do
processo administrativo fiscal quando a matéria discutida se encontrar submetida a julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime de repercussão geral ou ao Superior Tribunal de
Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, a fim de assegurar a coerência e a segurança jurídica
das decisões administrativas.
O comando visa evitar decisões divergentes ou contraditórias no âmbito do
Conselho, garantindo que a solução definitiva da controvérsia observe o entendimento
consolidado pelas Cortes Superiores, conforme o princípio da vinculação aos precedentes
qualificados (arts. 926 e 927 do CPC/2015).
No caso concreto, o Tema 372/STF envolve exatamente a mesma questão de
direito, sendo certo que eventual decisão de mérito por esta Turma antes da definição da
Suprema Corte poderia antecipar julgamento em sentido potencialmente contrário ao futuro
precedente vinculante.
IV – Conclusão
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, nos termos
do art. 100 do RICARF, até a publicação do acórdão definitivo do Supremo Tribunal Federal no
Tema 372 da Repercussão Geral, que trata da incidência de PIS/Cofins sobre os ganhos obtidos na
alienação de ações recebidas em decorrência da desmutualização das bolsas de valores.
Concluído o julgamento pelo STF, os autos deverão retornar a esta Turma para que
seja adequada a decisão administrativa ao teor do precedente vinculante então fixado.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 610
DF CARF MF
Original